Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-89.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002510-89.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILKA CRISTINA SANTOS VILASBOAS e outros (2)

Advogado(s)
:
VANUSA RODRIGUES ALVES, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

APELADO: ANTONIO ALCANTARA VILASBOAS e outros (7)

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205, CC/02). TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO DO ATO DE LIBERALIDADE. PUBLICIDADE
ERGA OMNES
. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
ACTIO NATA
NA MODALIDADE PRETENDIDA. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO FULMINADA PELO DECURSO DO TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Anulação de Doação Inoficiosa, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo, sob o fundamento de que o prazo decenal para anular as doações (registradas em 1995 e 2002) já havia se esgotado quando da propositura da ação (2022).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de anulação de doação inoficiosa: se a data do registro público do ato ou a data da abertura da sucessão (óbito do doador).

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo prescricional para anular doação inoficiosa é de dez anos e conta-se a partir do registro do ato de liberalidade, momento em que o negócio jurídico se torna público e o direito de ação (pretensão) nasce para os interessados.

4. A teoria da
actio nata
, que postula o início do prazo a partir da efetiva ciência da lesão, não se aplica à hipótese quando os herdeiros são conhecidos e o ato de doação foi público.

5. A abertura da sucessão apenas define o valor exato do patrimônio para fins de cálculo da legítima, mas não reabre o prazo para questionar a validade de atos jurídicos anteriores, já acobertados pela prescrição.

6. No caso concreto, transcorrido mais de uma década entre o registro das doações e o ajuizamento da ação, a pretensão dos autores está inequivocamente prescrita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ajuizar ação de anulação de doação inoficiosa é de 10 (dez) anos, contados da data do registro do ato de liberalidade no Cartório de Registro de Imóveis, por força da publicidade conferida ao negócio jurídico, sendo inaplicável a teoria da
actio nata
com base na data da abertura da sucessão quando os herdeiros prejudicados tinham ciência de sua condição e do ato praticado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, II; Código Civil, arts. 205, 1.846, 2.028.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002510-89.2022.8.05.0153
, em que figuram como Apelantes
ILKA CRISTINA SANTOS VILASBOAS e outros (2)
e como Apelados
ANTÔNIO ALCÂNTRA VILASBOAS e outros (7)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27